Tribunal: TJPA
Processo: 0812340-39.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812340-39.2024.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE PIQUIÁ RAMOS TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. NÃO CONHECIMENTO.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RÉU PRESO DEVIDAMENTE INTIMADO.
ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
É cediço que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de ação ou recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício, o que não se deu
in casu
. Precedentes jurisprudenciais.

2. Além
da matéria posta em discussão referir-se à alegação de uma suposta irregularidade havida em uma ação penal que já transitou em julgado, constam dos autos de origem documentos atestando que o impetrante/paciente tomou ciência da condenação e, na oportunidade, manifestou o desejo de não recorrer dela.

3. À unanimidade, ordem não conhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por
FELIPE PIQUIÁ RAMOS TEIXEIRA
, em causa própria, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA (ID – 20999229).

Em síntese,
narra o impetrante/paciente que, nos autos do Processo nº 0016727-98.2013.8.14.0006, foi condenado pela prática do crime do art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro à pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a qual transitou em julgado no dia 08/12/2014.

Aduz que estava preso à época da prolação da
r. decisum
e que não foi intimado pessoalmente dela, violando o seu direito à ampla defesa, razão pela qual requer, liminarmente, a anulação da
certidão de trânsito em julgado da ação penal originária e, via de consequência, a reabertura do prazo para a defesa recorrer, bem como, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Após o indeferimento do pleito liminar (ID – 21018760), determinei a juntada d
e cópia do processo de origem
e, em seguida, o encaminhamento do feito à douta Procuradoria de Justiça Criminal, que se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 21524732),
vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Antecipo que
a presente impetração é icognoscível
, uma vez que, consoante as informações extraídas dos autos do Processo nº 0016727-98.2013.8.14.0006, a sentença penal condenatória transitou em julgado para a defesa do impetrante/paciente no dia 07/01/2015, de modo que é incabível a utilização deste
writ
como substitutivo de revisão criminal.

É a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. INCOMPETÊNCIA DESSA CORTE SUPERIOR.
WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL
.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a admissão do writ, visto que o conhecimento de habeas corpus em substituição à revisão criminal subverte o sistema de competências constitucionais, transferindo a análise do feito de órgão estadual para este Tribunal Superior"
(AgRg no HC n. 789.984/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

(...)

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 876.697 / MG, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 12/08/2024) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS - AÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO - VIA IMPRÓPRIA - NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

As matérias relacionadas ao mérito ou arguindo nulidades da sentença, devem ser questionadas através da Revisão Criminal. Não se admite a utilização de Habeas Corpus como substitutivo do recurso próprio.”
(TJ/MG, 1229046-59.2024.8.13.0000, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel.ª Des.ª Maria das Graças Rocha Santos, j. 06/03/2024) (grifo nosso)

Ademais, não se vislumbra,
in casu
, flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal
[1]
, pois, além da matéria posta em discussão referir-se à alegação de uma suposta irregularidade havida em uma ação penal que já transitou em julgado, consta dos autos de origem, no ID – 21080995, uma carta precatória (documento nº 2014.04856974-03) assinada pelo impetrante/paciente, em que ele tomou ciência da condenação e informou o desejo de não recorrer dela, assim como uma certidão lavrada, no mesmo sentido, em 15/12/2015, pelo Oficial de Justiça que empreendeu a diligência no Complexo de Americano (CRPP-I), onde o réu estava preso à época.

Logo, não há que se falar em afronta ao disposto no art. 392, I, do CPP
[2]
e na Súmula 523
[3]
, do Supremo Tribunal Federal e, via de consequência, não se verifica constrangimento ilegal a ser reconhecido nesta via mandamental.

Ante o exposto,
não conheço
do
habeas corpus
, por manifesta inadequação da via eleita
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 654
. (...)
§2
o
Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

[2]

Art. 392
.

A intimação da sentença será feita:

I
- ao réu, pessoalmente, se estiver preso;

[3]

Súmula 523, STF
– No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

Belém, 31/10/2024